Tribunal: CARF
Processo: 11080.012241/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012241/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.979 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
SERGIO EDGAR DA FONTOURA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 13o SALÁRIO. ALUGUEIS.
Não é dedutível da base de cálculo do IRPF a pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública, quando retida sobre o 13o salário, por se tratar de rendimento
sujeito à tributação exclusiva na fonte.
Os valores que excedam a pensão alimentícia, pagos a título de alugueis ao
alimentando, ainda que estipulados na sentença judicial, não são dedutíveis da
base de cálculo do IRPF por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em decorrência glosa de dedução indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012241/2008-31
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012241/2008-31

de pensão alimentícia judicial, conforme notificação de lançamento constante das fls. 3 a 6; de
acordo com descrição dos fatos, a glosa se deu pelos seguintes motivos:
Glosa do valor de RS 42.721,66, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Devidamente intimado, contribuinte não apresentou os comprovantes de pagamentos.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual pretende o
restabelecimento da dedução, conforme documentos que apresenta.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, sob os seguintes entendimentos:
verifica-se que foi homologado em juízo o pagamento a título de pensão alimentícia o
equivalente a 06 salários mínimos nacionais, sendo 03 para Sandra Regina, ex-cônjuge
do contribuinte, 02 para a filha Maria Emile e 01 para o filho Sérgio (fl. 12).
Posteriormente, foi reajustado para 02 (dois) salários mínimos a pensão do filho (fl.16).
Cabe salientar que as demais despesas (aluguel, condomínio, prestação de automóvel,
etc...) não podem ser deduzidos por falta de previsão legal, ainda que tenham sido
fixados no Acordo judicial.
Para comprovar o efetivo o pagamento da pensão o impugnante traz os recibos (fls.
9/11) firmados pelos beneficiários da pensão, muito embora, tenha sido acordado que os
pagamentos seriam depositados nas respectivas contas corrente, até o dia 10 do mês
seguinte.
Dessa forma, com base nos elementos integrantes do processo é de se restabelecer como
dedução a título de pensão alimentícia judicial o total máximo de R$ 20.560,00
(calculados com base no salário mínimo nacional do ano de 2004), conforme Acordo em
fls. 12/18.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 11/1/2011 (fls. 60), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 8/2/2011 (fls. 61 a 63), no qual entende que os cálculos
efetuados pela decisão recorrida estariam equivocados, pois não considerou o 13o salário,
apresenta novos cálculos, e insiste que as os valores pagos a título de alugueis também devem e
considerados como pensão, sob pena de bitributação, eis que tais valores foram oferecidos à
tributação na declaração dos pensionistas.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Em relação à dedução de pensão paga a título de 13o salário, transcrevo
inicialmente a disciplina contida no Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda RIR), vigente à época dos fatos:
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário estão sujeitos à
incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva, observadas as seguintes
normas e:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012241/2008-31

I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.
Dessa forma, a tributação do 13o salário é exclusiva na fonte e separada dos
demais rendimentos, ou seja, não se sujeita ao ajuste anual.
Além disso, quando do pagamento do 13o salário já se abate as deduções legais
permitidas, inclusive a pensão paga, de forma que a pensão já constituiu dedução desse
rendimento e a sua utilização da dedução na Declaração de Ajuste Anual implicaria na
duplicação da dedução.
Dessa forma, o 13o salário não é passível de ajuste na DIRPF, não sendo incluído
em sua base de cálculo anual. Consequentemente, as retenções ocorridas sobre esse rendimento
também não podem ser consideradas dedutíveis nessa mesma base de cálculo.
Quanto ao pagamento de alugueis para os pensionais, em que pese estarem
previsto na sentença judicial, conforme já se pronunciou a DRJ, não poderão ser deduzidos por
falta de previsão legal. Nesse sentido, transcrevo a orientação contida no Caderno Perguntas e
Respostas do IRPF/2005:
PAGAMENTOS
EM
SENTENÇA
JUDICIAL
QUE
EXCEDAM
A
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
333 - São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial que excedam a
pensão alimentícia?
Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia. As quantias pagas
decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas médicas e com
instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de despesas médicas e
despesas com instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e limites
legais. Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio,
transporte, previdência privada, não são dedutíveis. (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o;
RIR/1999, art. 78, §§ 4o e 5o;
Convém ainda transcrever parte da legislação citada, na redação vigente à época
dos fatos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
...
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
...
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012241/2008-31

Assim, à luz da legislação somente são dedutíveis do IRPF as importâncias pagas
a título de pensão, e as despesas médicas e com instrução em virtude de cumprimento de decisão
judicia ou de acordo homologado judicialmente, de forma que não há amparo legal para que
sejam deduzidos da base de cálculo do IRPF os alugueis pagos para os pensionistas, mantendo-se
o lançamento dessa rubrica.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital